Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE, associação de direito privado, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0711367-55.2017.8.07.0020, deferiu o pedido de urgência dos agravados para autorizar “a realização dos reparos indicados no item 7 do Laudo Técnico, para que sejam executadas, com urgência, tão somente as medidas ali apontadas”, na obra outrora embargada por esta instância revisora. Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que a pretensão dos agravados é continuar a construção irregular e não autorizada de uma estrutura edilícia com 6 (seis) andares e 2(dois) pavimentos de subsolo, em completa desconformidade com o Estatuto/Regimento da Prefeitura, das Leis Distritais, bem como com as determinações da Agência de Fiscalização – AGEFIS e da Defesa Civil. Requer, ao final, o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para embargar a referida obra. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Assim, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. Da análise do caderno processual, denota-se que os agravados promoveram obra situada na Rua 4C, Chácara 02, lote 2, em Vicente Pires, de um Edifício de 06 pavimentos. No agravo de instrumento no 0701401-94.2018.8.07.0000, esta instância revisora determinou o embargo da referida a edificação. Em tese, a nova decisão agravada está em confronto com a decisão anterior desta Turma, uma vez que, em que pese o juízo da instância prima ter determinado a realização de reparos estruturais para a obra não se arruinar, essa nova obra poderá influenciar na perícia judicial já designada para complementação da instrução processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal provisória e suspendo os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora